Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Serasajud. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ônus do credor. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu pedido de inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes, em razão da possibilidade de o requerente realizar tal diligência por conta própria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a negativação do nome do devedor por determinação do Poder Judiciário quando o credor não demonstra a tentativa de promover a diligência por iniciativa própria.
III. Razões de decidir
3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Entende-se, assim, que a utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial, não sendo este o caso dos autos.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 782, § 3o, do CPC.